Tribunal: TCU
Processo: 018.689/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pela empresa Construções e Comércio Camargo Correa S.A., ao Acórdão 5.246/2025-1a Câmara, que apreciou recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 5.481/2020-1a Câmara, que examinou o mérito de tomada de contas especial constituída para avaliar as irregularidades na execução do Contrato ME 6/2006, cujo objeto foi a execução das obras do Complexo Esportivo de Deodoro/RJ, com vistas à realização dos Jogos Pan e Parapan-Americanos Rio 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. ao Acórdão 5246/2025-TCU-Primeira Câmara , que apreciou recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 5481/2020-TCU-Primeira Câmara , que examinou o mérito de tomada de contas especial constituída para avaliar as irregularidades na execução do Contrato ME 6/2006, cujo objeto foi a execução das obras do Complexo Esportivo de Deodoro/RJ, com vistas à realização dos Jogos Pan e Parapan-Americanos Rio 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão 5246/2025-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.